Tribunal: TJBA
Processo: 8001640-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001640-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

Advogado(s)
:
EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE

AGRAVADO: ANIZIA MENDES DA SILVA

Advogado(s)
:
KARLA KAROLINE OLIVER DE MATOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE AUTO GESTÃO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) EM SUBSTITUIÇÃO E CONTINUIDADE À INTERNAÇÃO HOSPITALAR – PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE CRÔNICOS. PRESCRIÇÃO DOS MÉDICOS ASSISTENTES CREDENCIADOS, ENQUANTO A AGRAVADA ESTAVA INTERNADA EM HOSPITAL TAMBÉM CREDENCIADO (EMEC). QUADRO DE AVC ISQUÊMICO COM REPERCUSSÕES DE GRAVIDADE – SONDA GÁSTRICA E ACESSO PARA MEDICAÇÃO VENOSA (PICC). OBJETIVO DE DESOSPITALIZAÇÃO DA PACIENTE IDOSA (94 ANOS). NEGATIVA DE COBERTURA SOB O FUNDAMENTO DE AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS E NO CONTRATO. PREVISÃO CONTRATUAL CONFESSADA NA IN
I
CIAL, GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO RELATADO. RN 465/21 DA ANS – QUE NO ART.13, PARÁGRAFO ÚNICO, PREVÊ A OBRIGAÇÃO DA INTERNAÇÃO DOMICILIAR QUANDO PRESCRITA EM SUBSTITUIÇÃO/CONTINUIDADE À INTERNAÇÃO HOSPITALAR. SÚMULA 12 DESTE TJBA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC QUE DEPÕEM A FAVOR DA AGRAVADA. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA NA ORIGEM. RECURSO IMPROVIDO.

Caso em exame:
Recurso contra decisão que concedeu tutela de urgência determinando à operadora de plano de saúde a implementação de tratamento
home care
conforme prescrição médica em favor de beneficiária idosa, em estado clínico delicado.

Questão em discussão:
Análise da obrigatoriedade de cobertura de internação domiciliar em substituição/continuidade à internação hospitalar. Afeerimento de imprevisão contratual e ausência do tratamento no rol da ANS.

Razões de decidir:
(i) Existência de prescrição médica expressa;
(ii) Jurisprudência do STJ reconhece a abusividade de cláusula contratual que exclua cobertura de home care;
(iii) Presença de requisitos legais para concessão de tutela de urgência na origem (art. 300, CPC);
(iv) Incidência da Súmula 12 do TJBA.

Dispositivo e tese:

Recurso improvido.

Tese de julgamento
:
“É abusiva a negativa de cobertura de internação domiciliar, quando expressamente recomendada pelo médico assistente, quando há previsão contratual, condicionada à existência de profissionais na localidade de atendimento e quando prescrita em situação de
substituição ou continuidade
à tratamento hospitalar.”

Dispositivos citados:
CPC/2015, arts. 300 e 1.015, I. RN465/2021 ANS.

Jurisprudência relevante:
Súmula 12, TJBA.
(
STJ - AgInt no AREsp: 2477129 SP 2023/0371165-0
, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/04/2024.

STJ - AgInt no REsp: 1994361 SP 2022/0092605-5
, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 19/06/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8036086-30.2024.8.05.0080
, tendo como Agravante
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE
e Agravada
ANIZIA MENDES DA SILVA
.

Acordam
, os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, mantendo a decisão agravada por seus próprios termos, tudo nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, documento datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

04